Tribunal: STF
Processo: ARE 1377663
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “Apelações — Ação Civil Pública — Improbidade administrativa — Convênio firmado entre o Município de Tatuí e a AVAPE para o desenvolvimento de ações para consolidação e ampliação do Programa Saúde da Família, instituído pela Lei Municipal n° 3681/05 — Recurso de apelação da requerida Maria Filomena de Paula Machado julgado deserto, por falta de prova da hipossuficiência ou recolhimento das custas — Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Júlio Inácio Vila Nova, por não ter assinado o convênio, afastada, porque assinou o Termo Aditivo ao Convênio Celebrado entre a Prefeitura Municipal de Tatuí e a AVAPE para Consolidação e Ampliação do Programa Saúde da Família — Preliminar de suspensão do feito aventada por Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, em razão do reconhecimento de repercussão geral no ARE 638235, tema 576 do STF, afastada — Reconhecimento de repercussão geral sobre o tema 576 pelo STF que não inibe, por si só, a apreciação pelo Tribunal. a quo do recurso ordinário, mas permite apenas o cotejo entre recursos de igual natureza, conforme preconizava o CPC/1973, vigente ao tempo em que foi reconhecida a repercussão geral — Reconhecimento. de ato de improbidade, nos termos do art. 37, XXI, da CF e dos arts. 11, caput e 12, III, da Lei ns 8.429/92 — Indevida dispensa de licitação provada — Inexistência de procedimento de dispensa e da motivação do ato, com justificativas adequadas para a contratação direta — Peculiaridades do caso. concreto que caracterizam dispensa indevida — Atos ímprobos e culpa grave provados — Ato de improbidade tipificado no art. 11 da LIA — Sentença mantida - Recurso da requerida Maria Filomená deserto e dos demais requeridos não providos” (pág. 56 do documento eletrônico 12).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa ao art. 37, XXI e § 4°, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Tribunal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.190.506-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 967731-AgR/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator